Tribunal: STF
Processo: Rcl 55610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão da Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, nos Autos do Mandado de Segurança nº 0100730-98.2022.5.01.0000, denegou a segurança postulada, mantendo decisão que determinara o bloqueio de eventuais créditos que o reclamante possuísse em favor da empresa VS Brasil Segurança e Vigilância - EIRELI, para quitação de verbas trabalhistas devidas por esta. A parte reclamante alega afronta à decisão desta Corte proferida na ADPF 485.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    5. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    7.  Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    8. No caso em análise, a decisão reclamada, ao confirmar a ordem de bloqueio, esclareceu que a determinação está em conformidade com o decidido no paradigma invocado, tendo em conta que alcança apenas valores previamente empenhados e que seriam destinados ao pagamento da empresa em decorrência de contratos firmados entre as partes. Confira-se trecho relevante da decisão:



    “O distinguishing encontra-se no fato de que, no caso analisado, é patente que não se pretende o bloqueio de verbas públicas para pagamento de haveres trabalhistas, mas a satisfação do crédito executado por meio da expedição de ofício para as Secretarias do Estado e DETRAN para que, por óbvio, em havendo créditos em nome da executada, proceda-se ao depósito em conta judicial a quantia necessária à extinção da execução em curso no processo subjacente, a ser extraída do dinheiro previamente empenhado e que seria destinado ao pagamento da empresa em decorrência de contratos firmados entre as partes.



    Tanto é que a própria decisão atacada destaca que "a determinação do Juízo refere-se à penhora e transferência de créditos/valores já empenhados, uma vez que tal procedimento não gera impactos orçamentários, assim como não ingressa o Juízo na liberdade administrativa da autoridade pública".” 



    [...]



    Acrescento, no que tange à argumentação lançada no Agravo, que a determinação de bloqueio de créditos da empresa reclamada por meio de penhora em mãos de terceiro - o Estado, até o limite do devido, junto aos órgãos destacados na decisão apontada como coatora, com a correspondente ordem de que os valores sejam depositados à disposição do Juízo não implica em sobreposição ao procedimento administrativo legal próprio para a efetivação das despesas públicas, apenas lança sobre os valores empenhados - ou seja, na forma do art. 58 da Lei nº 4.320/64, através de ato emanado de autoridade competente criando para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição - a determinação de bloqueio, implicando que, após a liquidação (art. 63 da Lei nº 4.320/64), o ordenamento (art. 64 da Lei nº 4.320/64) e, por fim, pagamento, se dê por meio de depósito à disposição do Juízo. (grifos no original)



    9. Observo, assim, que a determinação se destina apenas a valores já liquidados e prontos para serem pagos, isto é, a créditos que já seriam repassados à empresa contratada pelo ente público, mas que, no entanto, deverão ser depositados em juízo para a quitação das verbas trabalhistas devidas ao autor da demanda. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de Poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator